Tribunal: TJMT
Processo: 1059428-07.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059428-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEOVANIA RODRIGUES DE QUEIROZ - CPF: 008.477.591-21 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, § 2.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STF E STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ação de cobrança em que a Recorrente postula a condenação do Recorrido ao recolhimento do FGTS referente à contratação temporária, renovada de forma sucessiva de 2021 a 2023.

A contratação temporária, sem interesse público e sem prévia aprovação em concurso público, é nula, devendo ser assegurados ao trabalhador contratado os direitos ao FGTS por todo o período trabalhado.

A tese de Repercussão Geral firmada pelo STF define que servidores temporários não têm direito a 13º salário e férias com terço constitucional, exceto quando houver previsão legal ou contratual, ou em casos de desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações.

Verificado o descumprimento das regras constitucionais e da legislação específica sobre contratação temporária pela administração pública, é devida a nulidade dos contratos.

Sentença reformada.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de cobrança, na qual a Autora informa que exerceu a função de professora na rede pública estadual entre 2021 e 2023. Alega que o ente público mascarou a contratação temporária, renovando o contrato anualmente, e busca o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS durante o período laborado.

O feito foi instruído, e o juízo de origem julgou os pedidos improcedentes, nos seguintes termos:

[...]

NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO SERVIDOR CONCURSADO POSSUI.

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. [...]

Inconformada, a Autora interpôs recurso inominado, buscando a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e, portanto, dele conheço.

No caso em tela, a Recorrente alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso como professora, em regime de contrato temporário, de 2021 a 2023. Ela busca a condenação do Estado ao pagamento do FGTS e demais verbas rescisórias.

Conforme o art. 37, II, da Constituição Federal, a contratação para cargos públicos depende de prévia aprovação em concurso público, exceto em casos de excepcional interesse público, como os contratos temporários. Tais contratos, no entanto, devem respeitar o caráter temporário e excepcional da contratação, sendo nulos se ultrapassarem os limites legais.

No presente caso, verifico que a Recorrente exerceu a função de professora além do prazo permitido para contratações temporárias, com sucessivas renovações por mais de 36 meses, ainda que de forma descontinuada.

A nulidade dos contratos temporários que violam as regras constitucionais é reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o STF, nesses casos, o trabalhador faz jus ao recebimento dos depósitos de FGTS referentes ao período laborado, conforme art. 19-A da Lei 8.036/1990.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677, o STF reafirmou que os servidores temporários não têm direito a 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto em caso de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pú
blica por sucessivas renovações:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”

Portanto, diante do descumprimento das regras legais e constitucionais, é devido o reconhecimento da nulidade dos contratos e o pagamento do FGTS referente ao período não prescrito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
o Recorrido ao pagamento do valor de 8% sobre a remuneração bruta, a título de FGTS, relativo ao período
trabalhado, respeitada
a prescrição quinquenal, acrescido de juros desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E.
De
consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024